Tribunal: TJDFT
Processo: 0734535-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Processo : 0734535-10.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 104339936, dos autos originários no 0000719-17.2017.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a gratuidade de justiça e acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens do sócio, aqui agravante. O juízo a quo fundamentou que o agravante é o único sócio remanescente da empresa executada, de modo que, “permanecendo a empresa com um único sócio, está ela irregular, o que justifica o direcionamento da execução para o patrimônio do sócio, ante a confusão patrimonial”. Anotou que “os elementos trazidos pela parte não indicam que o pagamento das custas do processo possa acarretar o comprometimento do sustento próprio ou da família, como consta na declaração trazida”. O agravante alega que os documentos juntados, aliados à declaração de hipossuficiência, comprovam a insuficiência financeira, a fim de autorizar a concessão da gratuidade de justiça. Aduz que aufere rendimento mensal de pouco mais de 3 (três) salários mínimos, aquém do teto máximo que este tribunal tem considerado para deferir o benefício. Observa que a executada é uma sociedade limitada e, por isso, os sócios não podem responder pelas dívidas da empresa. Nega que tenha praticado ato ilícito na gestão da sociedade, ressaltando que a desconsideração da personalidade jurídica exige indubitável demonstração de abuso na condução da empresa, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inexistentes na espécie. Anuncia que o simples fato da inadequação da formalidade empresarial na junta comercial não evidencia má-fé na gestão da empresa, “já que a adequação da Sociedade que se resume a um único sócio é fato mitigado uma vez que o art. 1.033, inciso IV foi revogado pelo art. 57, inciso XXIX, alínea da Lei no 14.195, de 26 de agosto de 2021”. Acrescenta que a dissolução parcial da sociedade é superveniente à constituição do crédito ou do título judicial, “não podendo esse fato ser considerado como requisitos ensejadores para imputar ao sócio remanescente toda a obrigação da sociedade limitada por este ter ficado sozinho no quadro social”, porquanto isso, “de modo algum caracteriza simulação ou fraude à frente da pessoa jurídica motivadores da desconsideração da personalidade jurídica”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, IV e V, ambos do CPC. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. Em relação à gratuidade de justiça, é bem verdade que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, essa presunção não absoluta, admitindo prova em contrário. Com efeito, está assentado na jurisprudência do STJ que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. As instâncias ordinárias podem, de ofício, examinar a condição financeira do postulante à gratuidade de justiça ainda que conste nos autos declaração de hipossuficiência, porquanto ostenta presunção relativa de veracidade. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020. Negritado) No caso, o agravante instruiu o seu pedido de gratuidade de justiça apenas com cópia de extrato bancário (id. 89899403, dos autos de origem). Então, o juízo singular facultou ao agravante, em mais de uma oportunidade (id. 96153351 e 100091450, dos autos de origem), que instruísse “seu pedido de gratuidade com elementos que permitam aferir a atual condição financeira (imposto de renda, CTPS ou contracheque, extratos bancários, faturas do cartão de crédito, etc)”. No entanto, o agravante insistiu na juntada dos mesmos extratos bancários já anexados anteriormente (id. 98773348/98773350, dos autos de origem), o que, obviamente, não comprova minimamente a insuficiência financeira que, por isso, não possui lastro na declaração de hipossuficiência (id. 89899402, dos autos de origem). Aliás, o agravante sequer justificou a impossibilidade de juntada de outros documentos exigidos. Logo, no particular, diante da recalcitrância da parte, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Prosseguindo, a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cujos requisitos autorizadores são definidos pelo caput e §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal, com a redação dada pela Lei no 13.874/2019: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Negritado) Nesse passo, a ausência de bens e o mero encerramento irregular da sociedade empresária, por si só, não comprovam a ocorrência de fraude ou abuso da pessoa jurídica, a fim de autorizar o uso excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. De fato, não se deve olvidar que o STJ firmou entendimento no sentido de que a presença de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que se faz necessária a efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, senão vejamos: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. CONCLUSÃO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial). 2. Conclusão do acórdão embargado em conformidade com a orientação firmada pela Segunda Seção no julgamento do EREsp 1.306.553/SC. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EAREsp 960.926/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 09/08/2017, DJe 21/08/2017. Negritado) Destarte, nesse ponto, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vejo o periculum in mora, seja em relação à gratuidade de justiça indeferida, seja por conta do acolhimento da desconstituição da personalidade jurídica. Com efeito, nenhum pagamento prévio de despesas processuais foi imposto ao agravante. Já a mera possibilidade de penhora de bens não determina a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator